Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-38.2023.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006023-38.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUS DA COSTA PONTES - CPF: 810.413.731-04 (APELANTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
–

CERCEAMENTO DE DEFESA –
DEDUÇÕES
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO
DA IMPRESSÃO DIGITAL NO DOCUMENTO
APRESENTADO PELO RÉU – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA
E
NÃO REALIZADA –
EVIDENTE
PREJUÍZO PARA A
PARTE
–PRELIMINAR ACOLHIDA –SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se
a perícia grafotécnica é necessária
para apurar a autenticidade d
a impressão digital constante no Contrato
e
, porém,

não
foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito
julgada improcedente,
com
a
condenação d
a
autor
a

ao pagamento das
custas processuais e
d
os honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa
,
porém
com a ressalva prevista no
art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante
alega
cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que
seria
essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo em razão dos indícios de alteração nos documentos juntados na contestação.

Aduz
que

“cabe ao banco comprovar a existência do contrato, bem como demonstrar que ele foi celebrado com todas as formalidades legais exigidas para a contratação de pessoas analfabetas, como a presença de um procurador constituído por procuração pública, assinatura a rogo, testemunhas próximas ao contratante e, se necessário, o registro em cartório. No entanto, ao analisar o caso em questão, fica claro que nenhuma dessas formalidades foi observada”.

Acrescenta que

“não é novidade que pessoas simples, como a parte autora — com baixa escolaridade, idade avançada e analfabeta —, sejam alvos recorrentes de fraudes por indivíduos que se apresentam como representantes de instituições financeiras. Por sua vulnerabilidade, tornam-se presas fáceis de manipulação, muitas vezes apostando suas digitais em documentos sem ter conhecimento do seu conteúdo, ou seja, sem compreender o real teor do que está sendo contratado. Além de serem vítimas de
fraudes, ainda sofrem com as ilegalidades cometidas pelas instituições financeiras”.

Sustenta que
“a simples apresentação de uma cópia do suposto contrato e de um comprovante de depósito feito em favor da autora não é suficiente para validar o negócio jurídico. Para que o contrato seja legítimo, é necessário que ambas as partes manifestem formalmente sua vontade, o que não aconteceu neste caso”
,
e que
“apenas constou a assinatura de duas testemunhas e a digital da autora, o que não qualifica uma assinatura a rogo”.

Pleiteia a
restituição em dobro do indébito e
R$15.000,00 de

indenização
.

Nas contrarrazões o apelado
suscita
prejudicial de mérito de prescrição e pede a extinção
da Ação

com amparo no
art. 487, II, do CPC.
No
final, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
245284669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Incide nestes autos
a prescrição quinquenal
descrita
no art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
(...)”.

(
AgInt

no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma, julgamento em
8
-3-
2021,
DJe
de 15
-3-
2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)”.

(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS,
relator
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26
-10-2020,
DJe
de 24-11-
2020).

E também
:

AgInt
no
REsp
1830015/PR;

AgInt
no
REsp
1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

No mesmo sentido
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA–
APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005981-86.2020.8.11.0041, julgamento em
26-
1-2024, sem destaque no original)
.

O extrato do INSS trazido pel
a
autor
a
demonstra que os abatimentos terminaram em
junho de
2022.
Como a Ação foi proposta em
21
-7-
2023
, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

A
apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiári
o
da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que não reconhece.

Argui cerceamento de defesa visto que não foi realizada a perícia grafotécnica que requereu para confirmar a autenticidade da
impressão digital
contida na avença em discussão.

De fato, formulou esse pedido na Impugnação à Contestação, quando impugnou a impressão digital ali contida.

Mesmo assim, o juízo
a quo,
entendendo que as
digitais
são semelhantes, julgou a demanda antecipadamente.

Contudo, ao verificar atentamente a documentação presente nos autos, quais seja, RG da autora, Procuração e Declaração de Hipossuficiência por ela firmadas, bem como os instrumentos relacionados ao Contrato
,
verifica-se nítida discrepância entre a
s digitais
da autora nos documentos
.

Além disso, em consulta ao PJE da 1ª instância
foram
identificadas
Ações semelhantes propostas pel
a
apelante
contra o Banco BMG e Banco Itaú
.

A
perícia judicial

efetuada
nos autos n. 1005250-90.2023.8.11.0007

concluiu que

as digitais

não são d
a
autor
a
.

Vale ressaltar que
no processo
contra o
Banco BMG (
n. 1005253-45.2023.8.11.0007)

houve
acordo
.

Essa perícia é essencial ao deslinde da cau
sa ante a impugnação expressa d
a
autor
a
à autenticidade da
impressão digital presente no documento anexado pelo apelado
,
o que
legitimaria a cobrança.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por i
sso os autos devem retornar ao J
uízo de origem para que seja oportunizado
a apelante
a
produção dessa
prova.

Para ilustrar
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS PRESENTES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA – PROVA NÃO REALIZADA – PREJUÍZO PARA O AUTOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se para apurar a autenticidade das assinaturas contidas nos documentos apresentados pelo réu (Contrato a Autorização de Desconto), os quais autorizariam o desconto de contribuição no benefício previdenciário do autor, é necessária perícia grafotécnica e ela não foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa”.
(
TJMT,
N.U 1038777-62.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 13-12-
2023, DJE
de 18-12-
2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024